Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-60.2006.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002057-60.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONIDAS ZAIAS - CPF: 368.243.489-53 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), ADENIR ALVES ZAIAS - CPF: 771.338.031-00 (APELADO), EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA (APELANTE), HERILIO ALVES SANTANA - CPF: 345.327.731-72 (APELANTE), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), ORTENCIA BUENO DE ALMEIDA (APELANTE), EDIO BORBA DE CASTRO - CPF: 234.987.571-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 604.314.071-34 (APELANTE), JOAQUIM DAS DORES FERNANDES (APELANTE), EDSON FIRMINO DA SILVA - CPF: 036.073.668-88 (APELANTE), MANOEL DOS REIS BARBOSA FILHO - CPF: 325.911.602-87 (APELANTE), EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA - CPF: 882.046.501-91 (APELANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), JANDIRA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 016.743.011-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HERILIO ALVES SANTANA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0002057-60.2006.8.11.0046, movida por LEONIDAS ZAIAS e OUTRO,
julgou procedente

o pedido inicial, para outorgar a proteção possessória, determinando a manutenção de posse dos autores no imóvel rural na gleba Padronal, denominado Lote 82 . Ainda, em razão da sucumbência, condenou os réus nas custas processuais e honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id. 204657200, os apelantes, em síntese, aduzem o desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Asseveram que são os verdadeiros possuidores do imóvel na gleba Padronal, Lote 82, denominado de Sítio Três Irmãos e que os autores somente adquiriram o Lote rural 83, em razão de compra e venda firmado junto ao Sr. Antônio, de modo que a posse da área objeto do presente litígio, qual seja, Lote 82, sempre foi exercida pelo apelante EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA.

Afirmam que o contrato de compra e venda firmado pelos autores junto ao Sr. Antônio, relativo ao lote 83, menciona a confrontação ao Norte com o Lote Rural 82, pertencente ao apelante HERÍLIO ALVES SANTANA, o que demonstra a inexistência de posse da aludida área pelos autores/apelados.

Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a ação possessória proposta.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 204657207, por meio das quais as partes apeladas pugnam, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de manutenção de posse inicialmente proposta por LEONIDAS ZAIAS e ADENIR ALVES ZAIAS em face de HERILIO ALVES SANTANA, EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA e JANDIRA DOS SANTOS SANTANA.

Aduzem os autores\apelados que são senhores e legítimos possuidores do imóvel rural localizado na gleba Padronal, denominada Lote 82, cuja posse vem sendo exercida de forma mansa e pacífica pelos requerentes desde o ano de 2002, quando adquiriram o imóvel do Sr. Antonio Gonçalves de Almeida.

Alegam ainda, que os réus/apelantes a partir de maio/2006, vem invadindo a área das partes autoras, passando a deixar gado na área, removendo cerca que divide as áreas confrontantes e impedindo a realização de benfeitorias no imóvel.

Informaram os autores que registraram boletim de ocorrência na delegacia da municipalidade.

Requereram, liminarmente, a manutenção da posse a fim de cessar a turbação praticada pelas partes requeridas.

Foi realizada a audiência de justificação prévia.

O pedido liminar foi deferido no Id. 204657172 – Pág. 27 e ss.

Os réus/apelantes, negam a posse exercida pelos autores/apelados, afirmando que a posse do Lote 82 sempre foi exercida pelo apelante EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA.

A sentença julgou procedente o pedido da inicial, determinando a manutenção de posse dos autores no imóvel.

Desta decisão se insurgem os réus/apelantes.

Pois bem.

Cuida-se de ação de manutenção de posse, onde é inarredável a necessidade do autor demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe art. 561 do Código de Processo Civil, assim redigido,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, da análise minuciosa do acervo processual encartado, tenho que os autores\apelados lograram êxito em fazer prova de sua posse anterior.

Após confrontar os documentos trazidos pelas partes, a posse dos autores e dos réus, não há dúvida de que os requerentes exerciam a posse em toda a área e que esse exercício já vinha acontecendo há muito mais tempo que os supostos atos de posse dos requeridos.

Não obstante a alegação dos apelantes, de que o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o antigo proprietário, Sr. Antônio e o apelado Sr. Leonidas (Id 204657201), comprovaria que os apelados adquiriam tão somente o lote 83 e, portanto, exercia a posse deste único lote, sob o fundamento de que há expressa menção de confrontação ao Norte com o Lote Rural 82 pertencente ao apelante Herílio Alves Santana, tenho que tal alegação não se sustenta.

Por primeiro, verifico que o apelante HERILIO, o qual possui o lote 81, figurou como testemunha do aludido contrato.

Por segundo, os próprios apelantes em defesa trazida no Id 204657173, asseveram que o detentor da posse do Lote 82 é o apelante EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA,
in verbis
:

“DA ILIGITIMIDADE PASSIVA

HERILIO ALVES SANTANA E DE JANDIRA DOS SANTOS SANTANA, são partes ilegítimas para figurarem no pólo passiva da ação de manutenção de posse, vez que quem tem a posse do bem imóvel em discussão é EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA, e não seus genitores, pois estão na posse/domínio do lote 81 da Gleba Macuco (artigo 267, VI, § 3°. do CPC).”

Com efeito, confrontando o aludido documento, com a própria versão trazida nos autos pelos apelantes, inexiste qualquer comprovação de posse do requerido/apelante EDIMARCIO no Lote 82.

É assim, porque, se de fato o apelante Sr. EDIMARCIO, exercia a posse no imóvel, nos termos alardeados na defesa, não se mostra crível que o seu pai, também apelante Sr. HERILIO, frisa-se,
vizinho de lote (Lote 81) e testemunha no contrato de compra e venda do Lote 83
, permitiria a equivocada afirmação de confrontação das áreas.

Ora, o próprio contrato do qual as partes rés/apelantes afirmam fazer prova da aludida posse do Lote 82, destoa da tese defensiva, ao passo que o contrato do Lote 83, do qual o apelante HERILIO foi testemunha, descreve que a posse do imóvel Lote 82, era por ele exercida, porém, em defesa, agora asseveram que a posse de tal área era exercida por seu filho EDIMARCIO, também recorrente.

Somado a isso, chama a atenção, o fato de que o próprio apelante EDIMARCIO, quando da realização do auto de constatação pelos Oficiais de Justiça (Id 204657172 - fls. 14 e ss.), confirma ter derrubado a cerca que divisava às áreas, o que deu origem ao presente litígio,
in verbis
:

“A vestígios de rompimento de cerca que divide o lote 82 das terras do Sr. EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA, indagado ao requerido o porque do rompimento da mesma, pelo mesmo foi dito que o INCRA o autorizou a fazer a retirada da cerca.”

Ainda, tivessem os réus/apelantes dúvidas quanto à demarcação dos Lotes, deveriam ter procedido com a ação demarcatória, a fim de obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se os marcos entre eles ou aviventando-se os já apagados e, não, simplesmente retirado a cerca.

Lado outro, os documentos trazidos com a defesa relativo à Declaração de Aptidão ao PRONAF é datado do ano de 2007, portanto, posterior ao litígio instalado na área, bem como o contrato de mútuo junto ao Banco do Brasil (Id 204657174 - fls. 48) e o extrato do INDEA (Id 204657174 - fls. 56), não demonstram a alegada posse do Lote 82, ao passo que não fazem qualquer menção ao mesmo, vejamos:

Ainda, as declarações do ITR da alegada área, não demonstram o efetivo exercício da posse pelos apelantes, mormente quando divergem das demais provas colhidas nos autos, em especial, a retirada da cerca que dividia a área e estava na posse dos autores/apelados, nos termos expostos alhures.

Nessa senda, após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que os autores/apelados exerciam a posse de toda a área, nela incluída o Lote 82, objeto da presente lide e que fazia divisa com o Lote 81, pertencente aos apelantes.

Outrossim, as benfeitorias dos requerentes estavam espalhadas pela área, bem como inexistia qualquer divergência das divisas dos imóveis, senão quando da remoção da cerca pelo apelante EDIMARCIO. Os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, assim como os testemunhos apresentados na audiência de instrução realizada nestes autos, comprovam os atos de turbação e a posse exercida pelos autores/apelados.

Além dos depoimentos supracitados, a turbação foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, fotos do imóvel e documentos apresentados pelos requerentes.

Assim delineou bem, o douto julgador singular quanto aos contornos da lide:

“ Analisando as provas coligidas aos autos, verifico que merece acolhimento do pedido dos requerentes.

Com efeito, dispõe o art. 1.210, caput, do CC, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, o cerne da questão trazida à baila gira em torno da prova da posse e do esbulho/turbação desta, ônus que cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A parte requerente, para demonstrar a sua posse, trouxe farta prova documental, bem como arrolou testemunhas para serem ouvidas em audiências de justificação.

A testemunha Lori Bueno de Almeida foi ouvida em Juízo e disse: “Morou por cerca de cinco anos no lote objeto deste processo e faz quatro anos que vendemos o lote para o senhor Leonidas. O lote objeto deste processo faz divisa à direita com o lote do requerido Edimarcio, à esquerda com outro lote do senhor Leonidas; aos fundos com o rio Pardo e FUNAI e na frente com um senhor de Sapezal/ MT, Quando adquiri o lote, comprei o mesmo por quarenta e cinco hectares, mas nunca procedi à verificação. Durante todo o período que residi no lote nunca houve qualquer tipo de discussão quanto à divisa, nós sempre nos demos bem. O requerido Edimarcio, faz uns três meses que retirou a cerca que fazia divisa com a propriedade do requerente. A casa onde residia estava a cerca de oitenta metros da divisa da propriedade do senhor Herilio. Quando comprei a área já havia a cerca que divisava o lote objeto deste processo da área do requerido. A cerca que faz divisa foi reformada pelo meu pai e pelo senhor Herilio. Meu pai vendeu ao requerente os lotes de número 81 e 82. Meu pai trocou os lotes 81 e 82 por uma casa do requerente. Tenho o conhecimento de que o senhor Leonidas é o dono do lote 82, que objeto deste processo”.

A testemunha Mauro Deniz Rios foi ouvida em juízo e disse que: “Tem propriedade na região da área em litígio e a adquiriu na gleba Padronal no ano de 2002. Nesta época o lote hoje em Litígio era do senhor Antônio, sendo que este no mesmo ano de 2002 ofereceu o lote referido na inicial para que o comprasse. Não comprei o lote, contudo o senhor Antônio me mostrou as divisas. A divisa com o requerido Edimaricio era feita com uma cerca que beirava a casa do senhor Herilio. Em virtude de não ter aceito comprar o lote o senhor Leônidas adquiriu a área no final do ano de 2002... Quando fui adquirir o lote objeto deste processo havia benfeitorias no local: uma casa do senhor Antônio; um pequeno pasto; um poço; alguns animais...Quando fui até a área para adquiri-la dirigi-me juntamente com o senhor Antonio até a divisa com o Herilio e este confirmou que a divisa da área do senhor Antonio com sua propriedade era realizada através da cerca que ficava próxima de sua casa”.

A testemunha Ortencia Bueno de Almeida foi ouvida em juízo e indagada pelo Advogado dos requerentes nos seguintes termos: “A senhora lembra de ter feito negócio com seu falecido esposo com o Leonidas Zaias, por volta de 2002, de uma área de terra aqui em Comodoro? “Lembro, troquei em uma casa, tinha uma cerca de arame que eles tinham feito, diferença de uns 10/15m, essa cerca foi feita pelo falecido esposo e seu Helirio, nos tínhamos um cavalo e pra deixar o cavalo solto fizemos a cerca, nunca teve problema de divisa de área, nunca foi falado nada, sempre se respeitamos, nunca tivemos problemas, quando o finado morreu que começaram a briga pela divisa, a área que eu morava é a mesma que foi vendida pro seu Leonidas”.

A testemunha Joaquim das Dores Fernandes foi ouvido em juízo e em resposta à indagação do advogado dos requerentes, respondeu nos seguintes termos: "O senhor tem conhecimento que Leonidas Zaias e o Sr. Herilio Alves Santana tem propriedade ali na região do padronal? T: “Tenho conhecimento sim, já estive na área em uma ocasião, só estive em uma reunião, não fui na casa dele”...“Pai e filho tinham áreas distintas nessa propriedade, conhecia o Sr. Antonio Gonçalves que era vizinho do Sr. Herilio, não tinham problemas de divisa”.

Como se nota, a posse dos requerentes sobre imóvel objeto do presente, lote 82, é indene de dúvidas.

Isso porque, as testemunhas ouvidas, dentre a testemunha Ortencia Bueno de Almeida, viúva de Antônio Gonçalves de Almeida, pessoa que vendeu o imóvel objeto do litigio para os requerentes, confirmou que realmente marido vendeu o referido imóvel para ele mediante permuta em uma residência.

No que toca a turbação, sobejam elementos que a comprovam, eis que se infere dos autos a partir das testemunhas ouvidas que as partes requeridas praticaram frequentes atos de turbação no imóvel mencionado, como invasões de terreno, arrebentando cerca, utilizando da fonte e água do referido imóvel, bem como proibindo os requerentes de fazer bem feitorias no imóvel , inclusive com ameaças, causando danos materiais nas benfeitorias existentes no local.

Acresce-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que deferiu a medida liminar aos requerentes, negou provimento ao recurso e mantendo a decisão recorrida (ID. 61932229 – Pág. 34 – 39.

Nesta toada, indene de dúvidas nos autos quanto à existência da posse perquirida e do esbulho da área, a procedência do pedido é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para manutenir LEONIDAS ZAIAS e ADENIR ALVES ZAIAS na posse do imóvel descrito na peça de ingresso, extinguindo o processo com resolução de mérito.”

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos autores, ora apelados, e não pelos réus, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes desta Câmara Cível:

“INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM
MANUTENÇÃO POSSE – PROVA DA POSSE E DO ESBULHO - INVASÃO DE PARTE DA ÁREA – DESTRUIÇÃO PARCIAL DE MURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É possível a conversão, de oficio, com base no art. 920 do CPC, da ação de interdito proibitório em manutenção de posse, diante da ocorrência efetiva da turbação.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.”

(N.U 1034718-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73 – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando a posse e a turbação, com momento delimitado no tempo, devidamente comprovadas por documentos, depoimento pessoal das partes e prova testemunhal, não há que se falar em ausência de requisitos do artigo 927 do CPC/73, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0000320-24.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que os apelados detêm a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024